Tribunal: TJDFT
Processo: 0730490-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. PERÍODO DE CANCELAMENTO DE INÚMEROS VOOS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE “ENFRENTAMENTO” ADOTADAS CONTRA A PANDEMIA (“COVID-19”). IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. A causa de pedir retrata: (a) a aquisição de passagens aéreas (Brasília/Fortaleza/Brasília) com data de saída em 29 de julho de 2020 e de retorno em 02 de agosto de 2020; (b) o voo de retorno foi cancelado; (c) a empresa aérea, em telefonema, informou que outro voo fora aberto em horário próximo, porém estava lotado; (d) realocação em voo no dia seguinte; (e) ausência de assistência material da requerida.

II. Recurso interposto pela empresa aérea contra a sentença de procedência do pedido de reparação dos danos morais e materiais.

III. O transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, por inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem (ou otimizam), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes desse fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).

IV. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).

V. Por isso, a mens legis teria se pautado pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).

VI. Nesse excepcional contexto fático-jurídico é que devem ser analisados os pedidos das partes consumidoras: reparação por danos morais e restituição com despesas de mais um dia de alimentação, transporte e hospedagem.

VII. A despeito das incontestes aflições experimentadas pelas consumidoras, devido à realocação em voo no dia seguinte ao inicialmente contratado, não desponta justa causa à condenação pelos danos extrapatrimoniais. Com efeito, tanto a esfera jurídica das requerentes (e de milhares de consumidores) quanto à de todas empresas do setor aéreo foram sensivelmente afetadas, e sem que se possa estabelecer uma absoluta primazia dos direitos do consumidor sem a concomitante observância da mencionada causa externa e impeditiva (força maior) ao completo adimplemento contratual.

VIII. No ponto, as tentativas de remarcação para voo no mesmo dia, as várias ligações para a empresa aérea e a necessidade de permanecerem mais um dia em Fortaleza-CE constituíram dificuldades ou reflexos do notório (e inesperado) impacto das medidas emergenciais para “enfrentamento” (ou “diminuição”) da pandemia, bem como da necessidade de pronto atendimento (em curto prazo) aos milhares passageiros afetados por esse fortuito externo. Nesse cenário, não se mostra razoável a condenação por danos morais, sobretudo quando o voo ocorreria em período acentuado de contaminação e de óbitos.

IX. Melhor sorte não alcança o pleito de ressarcimento das despesas com alimentação, hospedagem e transporte (R$ 700,85) decorrentes de mais um dia em Fortaleza-CE, pois constituem reflexo do inevitável cancelamento do voo originário (força maior – pandemia), de sorte a despontar a ruptura do nexo causal (Lei 8.078/90, art. 14, § 3o, II, parte final).

X. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgados improcedentes os pedidos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).